Tribunal: TJSP
Processo: 0000286-21.2018.8.26.0204
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação – Furto – Recurso ministerial – Materialidade e autoria demonstradas – Condenação de rigor - Penas readequadas - Regime inicial fechado – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Réu reincidente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000286-21.2018.8.26.0204, da Comarca de General Salgado, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL
VIRGINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para
readequar a pena de Rafael Virginelli para 01 ano e 09 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000286-21.2018.8.26.0204 -Voto no 8846
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000286-21.2018.8.26.0204
Apelante: Ministério Público
Apelado: Rafael Virginelli
Comarca: General Salgado
Voto no 8.846
Apelação

Furto

Recurso
ministerial

Materialidade
e
autoria
demonstradas
–
Condenação de rigor - Penas readequadas - Regime
inicial fechado
Inviabilidade da substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos
Réu reincidente
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público contra a r. sentença de fls. 232/236, que
julgou procedente a ação penal para condenar Rafael Virginelli ao
cumprimento das penas de 01 ano e 09 meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto, mais ao pagamento de 09 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.
O Ministério Público opôs embargos de
declarações (fls. 241/244), os quais foram rejeitados pela r. decisão
de fl. 245.
Inconformado, requer o Ministério Público
sejam incluídos como fundamentos para a fixação da pena-base não
apenas a existência de maus antecedentes, mas também a
multirreincidência (conforme certidão de fls. 41/44), sem que se
configure bis in idem, pois diferentes as condenações a serem
consideradas.
Requer,
ainda,
que
a
reincidência
específica
prepondere sobre a atenuante da confissão, com a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000286-21.2018.8.26.0204 -Voto no 8846
3
fração maior do que a aplicada (1/6). Busca, ainda, a modificação da
fundamentação que afastou a substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos e a forma privilegiada, não só pelo
relevante valor da coisa subtraída, mas em especial por se tratar de
réu reincidente e portador de maus antecedentes. Da mesma forma, a
suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade.
Por fim, requer a fixação do regime prisional fechado (fls. 261/272).
O recurso foi bem processado e, apesar de a
defesa ter sido devidamente intimada, não apresentou contrarrazões
recursais, conforme certidão de fl. 254.
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo parcial provimento do recurso para que seja adequada a
fundamentação da r. sentença no que toca à pena-base e ao
afastamento de benefícios, a fim de se evitar futura ação revisional,
bem como seja majorada a pena de multa, adotando-se os mesmos
critérios da pena privativa de liberdade, aplicando-se, ainda, o regime
semiaberto para início de cumprimento da pena, no parecer de fls.
305/311.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Consta da denúncia que, entre os dias 19 e
20 de janeiro de 2.018, em horário incerto da noite, no
estabelecimento denominado “Bar do Chiquinho”, localizado à Rua
Sete de Setembro, no 205, Centro, no munícipio de Nova Castilho, na
Comarca de General Salgado, RAFAEL VERGINELLI subtraiu, para
si, a quantia de R$ 170,00 em dinheiro e 24 latas de cerveja, marca
“Kaiser”, avaliadas a fl. 16 em R$ 48,00, pertencentes à Valdemiro
Antônio de Souza.
A
autoria
e
materialidade
restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000286-21.2018.8.26.0204 -Voto no 8846
4
harmonicamente demonstradas nos autos, em especial, pela
confissão do réu, tanto que sequer foi objeto de impugnação por parte
da defesa.
Assim, passamos diretamente para a análise
do inconformismo ministerial.
Na
primeira
fase
da
dosimetria,
com
fundamento no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1⁄2
acima do mínimo legal.
No
entanto,
comporta
provimento
a
insurgência ministerial.
O réu é portador de maus antecedentes e
reincidente,
conforme
certidão
de
fls.
41/44,
demonstrando
personalidade voltada para a prática de delitos.
Os processos criminais que não forem
considerados para fins de reincidência, poderão ser ponderados como
circunstância judicial desfavorável apta a elevar a pena-base, sem
que se caracterize bis in idem, em conformidade à Súmula no 241 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, faz-se necessária correção de erro
material, pois, com a exasperação da pena em 1⁄2, as reprimendas
resultam em 01 ano e 06 meses de reclusão, e pagamento de 15 dias-
multa, e não como constou na r. sentença (pagamento de 8 dias-
multa).
Na segunda fase, presentes a circunstância
agravante da reincidência específica (fls. 31/39) e atenuante da
confissão espontânea, o D. Magistrado corretamente entendeu que é
preponderante a agravante. Assim, as penas foram exasperadas em
1/6, totalizando 01 ano e 09 meses de reclusão, e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000286-21.2018.8.26.0204 -Voto no 8846
5
17 dias-multa. Não era mesmo o caso de compensação integral entre
referidas circunstâncias, e a fração de aumento corresponde às
particularidades do caso em questão.
Considerando que o réu é portador de maus
antecedentes e reincidente, incabível a aplicação do privilégio,
previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal. Pelas mesmas razões, a
substituição penal e a suspensão condicional da pena são
inaplicáveis.
Verifica-se que a apelado é multirreincidente,
o que ensejaria a aplicação da Súmula no 269 do c. STJ. Todavia,
além da reincidência, diga-se específica, ostenta maus antecedentes,
afastando o referido enunciado sumular e autorizando, em razão de
circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis, a aplicação do
regime prisional fechado.
Nesse sentido:
“Agravo regimental improvido. (AgRg no HC
425.901/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018) [...] REGIME INICIAL
FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MAUS ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
269/STJ.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de ser possível a imposição do regime
inicial mais gravoso para desconto da reprimenda penal ao réu
reincidente e possuidor de maus antecedentes, ainda que a pena
aplicada seja inferior a 4 anos. Documento: 85930935 - Despacho /
Decisão - Site certificado - DJe: 04/02/2019 Página 2 de 5 Superior
Tribunal de Justiça 2. Na hipótese, não há se falar em violação à
Súmula 269/STJ, pois devidamente justificada a imposição do regime
fechado. 3. Agravo a que se nega provimento (AgRg no AREsp
1183800/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000286-21.2018.8.26.0204 -Voto no 8846
6
em 07/12/2017, DJe 15/12/2017) PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO
QUALIFICADO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
PARCIAL.
SÚMULA
545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
RÉU
QUE
REGISTRA APENAS UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
A SER VALORADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME DE
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
RÉU
REINCIDENTE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. SÚMULA STJ 440/STJ. WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4. Tratando-
se de paciente que registra apenas uma condenação transitada em
julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
como na hipótese dos autos. 5. De acordo com a Súmula 440/STJ,
"fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". No
mesmo sentido, a Súmula 718/STF esclarece que "a opinião do
julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada", enunciado que é complementado
pela Súmula 719/STF, segundo a qual "a imposição do regime de
cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige
motivação idônea". 6. As referidas súmulas foram observadas pelo
Tribunal a quo, porquanto o regime fechado foi imposto com motivação
idônea, devendo ser respeitado o regime legal dos §§ 2o e 3o do art.
33 do Código Penal. In casu, o acórdão ora impugnado considerou
desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal. Ademais, como o paciente é reincidente e a sanção corporal foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000286-21.2018.8.26.0204 -Voto no 8846
7
fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, faz ele jus ao regime inicial
fechado de cumprimento de pena. 7. Não se infere qualquer
desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso
para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena
inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes do Documento:
85930935 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 04/02/2019
Página 3 de 5 Superior Tribunal de Justiça acusado implicaram
majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua
reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula
269/STJ. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, tão somente para fixar a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de
reclusão. (HC 356.581/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para
readequar a pena de Rafael Virginelli para 01 ano e 09 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-
multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença
recorrida.
Roberto Porto
Relator